Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602760-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.
Num. 43782364 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Dito isto, depreende-se que a irregularidade merece apenas a glosa de
ressalva.

v) Indícios de irregularidade (item 15)

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

A candidata nada aduziu acerca dos indícios apontados (id. 43690591).

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não consti

Inteiro teor:
13/12/2023
Número: 0602760-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUCIANA FIORELLI - ELEIÇÃO 2022 - Podemos -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA FIORELLI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
LUCIANA FIORELLI (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782364
11/12/2023
14:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.962

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602760-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANA FIORELLI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: LUCIANA FIORELLI
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . A T R A S O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
E L E I T O R A I S .
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO
D E D E S P E S A . P Ó S E L E I Ç Ã O .
R E S S A L V A .
I N D Í C I O S
D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
Num. 43782364 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. O pagamento de despesas após a
eleição, quando evidenciado pela natureza
do gasto que sua contratação se deu antes
do pleito, não constitui irregularidade, na
forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.

7. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.
Num. 43782364 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

8. No particular, as falhas representam mais
de 10% da arrecadação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUCIANA
FIORELLI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427561).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43685526).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43690591) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43689936 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico pela desaprovação
das contas (id. 43742412).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43747517).

É o relatório.

Num. 43782364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 82.255,02,
com a seguinte composição: a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual - R$
60.000,00; b) Doações estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 22.255,02, sendo R$
20.255,02 recebidas da Direção Partidária Estadual e R$ 2.000,00 de pessoa física.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 529 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1);

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8);

iii) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 13 e 14); e

iv) Despesas após a data da eleição (item 14).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1)

Num. 43782364 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Num. 43782364 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
Num. 43782364 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 42% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
da prestadora de contas.

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8)

Consignou ainda o parecer técnico (id. 43742412):

Assim verifica-se que as despesas contraídas não apresentam a devida
comprovação, restando ausente a documentação pertinente a sua comprovação, de
forma que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução
TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a documentação obrigatória, mais
especificamente os comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
Num. 43782364 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
Num. 43782364 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 612,14 ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à PRE, para fins de cobrança, ressaltando que
incide atualização monetária e juros de mora a partir da data de ocorrência da aplicação
irregular dos recursos públicos ou da data em que verificada a omissão, nos termos do
artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

No presente caso, a irregularidade no valor de R$ 612,14, que equivale a
0,74% do total da movimentação da campanha (R$ 82.255,02), possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

Num. 43782364 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

Num. 43782364 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Dessa forma, a presente merece apenas a glosa de ressalva, com a
respectiva devolução de valores ao Tesouro Nacional.

iii) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 13 e 14)

Não obstante, acerca das doações e gastos anteriores à data de entrega da
inicial, apontou o parecer (id. 43742412):

Instada a se manifestar, a candidata nada aduziu sobre a inconsistência (id.
43690591)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Destaca-se, novamente, o já mencionado entendimento esposado pelo Min.
Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
Num. 43782364 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa apresentada, isto
é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso em apreço, em relação a doação aufere-se que corresponde a
doação de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física, que totaliza o montante de
R$ 2.000,00, constituindo apenas 2,43% do total movimentado na campanha (R$
82.255,02). Já no caso dos gastos anteriores (16.710,00), correspondem a 20,3% do total
movimentado na campanha.

No particular, as omissões no relatório parcial, para além de não terem seu
atraso adequadamente justificado pela candidata, representam 22,7% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo que foram realizados diversos para
pagamento de pessoas físicas, evidenciando a falta de transparência das receitas e dos
gastos de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação
financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas
parcial.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com
recursos públicos e inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto
percentual representativo no conjunto da movimentação de campanha, conclui-se assim
pela desaprovação das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

iv) Despesas após a data da eleição (item 14.1)

Ainda, consoante o parecer técnico (id. 43742412), foi indicado a realização
de despesas após a data das eleições, conforme abaixo:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
Num. 43782364 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que o gasto no valor de R$ 367,92, refere
a combustível pago e comprado antes da eleição (id. 43692670, havendo apenas o
registro equivocado no SPCE, confira-se:

Sobre o gasto com FLAVIA MELISSA CHOESKI DE LARA ANTUNES, a
contratação e pagamento ocorreu também antes da eleição, havendo apenas a emissão
da NF após o pleito (id. 43692682), confira-se:

Dito isto, depreende-se que a irregularidade merece apenas a glosa de
ressalva, nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.
Num. 43782364 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Dito isto, depreende-se que a irregularidade merece apenas a glosa de
ressalva.

v) Indícios de irregularidade (item 15)

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

A candidata nada aduziu acerca dos indícios apontados (id. 43690591).

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas e eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais diante da contração de despesas com fornecedor
que possua certo grau de parentesco com a candidata, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.

Ainda, a mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da
campanha não gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam
contratadas pessoas próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda,
expressa vedação legal a tanto.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha e desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Num. 43782364 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por LUCIANA FIORELLI,
determinando à prestadora, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ R$ 612,14.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 6 do id. 43742412).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602760-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LUCIANA FIORELLI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: LUCIANA FIORELLI - Advogados da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.
Num. 43782364 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782364 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114245047400000042740279
Número do documento: 23121114245047400000042740279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:41:14